Tribunal: TJMT
Processo: 1033036-98.2021.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033036-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO ANDRADE MUNIZ - CPF: 495.996.661-00 (RECORRENTE), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 02 a 05/10/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 16 a 19/10/2023. Plenário virtual de 16 a 19/10/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SITUAÇÃO DE RISCO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que
está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

2.
Lei Complementar Municipal nº 220/2010

(dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação de Cuiabá)
, é lei específica e não prevê o adicional de periculosidade.

3. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a
remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso.
Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

4. “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a
Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema 315 do STF.

5. Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

6. Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais impossibilita a aplicação do artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, artigo 193, inciso II e §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho e Portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

7. Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, sob o argumento de que
fazer
jus
ao adicional de periculosidade pelos fundamentos apresentados no
Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte reclamada em custas e honorários advocatícios.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto Vista:

Pedi vista dos autos em razão da divergência instaurada em julgamentos do mesmo naipe no âmbito desta 2ª Turma Recursal, inclusive com debate em sessão plenária do dia 10-10-2023, após sustentação oral.

O ponto controvertido consiste em analisar a pretensão do direito ao adicional de periculosidade em virtude do desempenho de funções de vigilância.

Julgamento definitivo do IRDR.
Inicialmente, em processos da mesma natureza, tem-se suscitado o pedido de sobrestamento em decorrência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob o n. 1020301-36.2021.8.11.0000.

No entanto, em consulta ao referido feito, já houve o julgamento definitivo, tendo a Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça deste Estado, à unanimidade, inadmitido o incidente. Eis a ementa:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT ALEGAÇÃO DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA E DE DISSENSO ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DAS DEMANDAS PROFERIDA EM SEDE DE TURMA RECURSAL - INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Considerando que a ação de origem tem trâmite perante o Juizado Especial Cível com julgamento do recurso inominado pelo Colégio Recursal, não cabe o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva perante a Seção de Direito Público.

2. No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009), bem como do Juizado Especial Federal (Lei nº. 10.259/2001), há instrumento próprio destinado assegurar a isonomia e a segurança jurídica das decisões judiciais, qual seja, o denominado Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

3. Incidente não admitido. (IRDR 1020301-36.2021.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julgado em 18/8/2022)

Desse modo, não há causa prejudicial para o julgamento.

Mérito da lide.
A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, que trata dos direitos sociais, dispõe que os trabalhadores urbanos e rurais receberão adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A principal tese a ser levantada é a diferença entre vigilante e vigia, pois a primeira é regulamentada pela Lei Nacional 7.102/83 e determina o preenchimento de vários requisitos para o exercício da profissão e previsão do adicional de periculosidade. Já a segunda pode ser exercida por qualquer pessoa que exerce vigília sobre uma pessoa ou bem, mas sem os requisitos da lei, ou seja, ele não precisa ter porte de arma ou ter sido aprovado em curso de formação de vigilante etc.

Por óbvio, as atividades de vigia (municipal/estadual) se caracterizam pela proteção do patrimônio e, nessa condição, o trabalhador que labora na referida função exposto a riscos e, por consequência, está exposto, tanto quanto o vigilante, a perigo acentuado de roubo ou outra espécie de violência física, não sendo necessário o porte de arma e aprovação em curso profissionalizante para a exposição ao risco.

Desse modo, o servidor ao executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, como verificação se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão com o fechamento correto, examinar as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências necessárias, a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos ao patrimônio da administração, está exposto ao perigo de sua segurança pessoal, patrimonial ou outra espécie de violência física.

Neste sentido, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria n. 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos, ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Em análise da normativa, as funções desempenhadas e em exame no presente caso amoldam-se ao anexo 3, da NR-16, dentro do rol das profissões consideradas perigosas.

Com isso, observa-se que as atribuições não diferem daquelas exercidas pelos vigilantes, motivo pelo qual faz jus o servidor ao adicional de periculosidade.

Importante mencionar o tema 1.031, Superior Tribunal de Justiça, não obstante exarado em matéria previdenciária (INSS, regime geral), o seu teor é importante para fixar que não é o uso de arma de fogo que define a função de vigilante, mas os perigos da profissão:

TEMA 1031/STJ

I. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM O USO DE ARMA DE FOGO. II. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO PELA VIA DA JURISDIÇÃO, COM APOIO PROCESSUAL EM QUALQUER MEIO PROBATÓRIO MORALMENTE LEGÍTIMO, APÓS O ADVENTO DA LEI 9.032/1995, QUE ABOLIU A PRÉ-CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EFEITO DE RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE NOCIVIDADE OU RISCO À SAÚDE DO TRABALHADOR, EM FACE DA ATIVIDADE LABORAL. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. III. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, DADA A INESGOTABILDIADE REAL DA RELAÇÃO DESSES FATORES. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS NA REGRA POSITIVA ENUNCIATIVA. REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA NOCIVIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE A FATORES DE RISCO (ART. 57, § 3o., DA LEI 8.213/1991). IV. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE NEGA PROVIMENTO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É certo que no período de vigência dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 a especialidade da atividade se dava por presunção legal, de modo que bastava a informação acerca da profissão do Segurado para lhe assegurar a contagem de tempo diferenciada.

Contudo, mesmo em tal período se admitia o reconhecimento de atividade especial em razão de outras profissões não previstas nestes decretos, exigindo-se, nessas hipóteses provas cabais de que a atividade nociva era exercida com a exposição aos agentes nocivos ali descritos.2. Neste cenário, até a edição da Lei 9.032/1995, nos termos dos Decretos 53.080/1979 e 83.080/1979, admite-se que a atividade de Vigilante, com ou sem arma de fogo, seja considerada especial, por equiparação à de Guarda.

3. A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de Vigilante. Contudo, deve-se entender que a vedação do reconhecimento por enquadramento legal não impede a comprovação da especialidade por outros meios de prova. Aliás, se fosse proclamada tal vedação, se estaria impedindo os julgadores de proferir julgamentos e, na verdade, implantando na jurisdição a rotina burocrática de apenas reproduzir com fidelidade o que a regra positiva contivesse. Isso liquidaria a jurisdição previdenciária e impediria, definitivamente, as avaliações judiciais sobre a justiça do caso concreto.

4. Desse modo, admite-se o reconhecimento da atividade especial de Vigilante após a edição da Lei 9.032/1995, desde que apresentadas provas da permanente exposição do Trabalhador à atividade nociva, independentemente do uso de arma de fogo ou não.

5. Com o advento do Decreto 2.172/1997, a aposentadoria especial sofre nova alteração, pois o novo texto não mais enumera ocupações, passando a listar apenas os agentes considerados nocivos ao Trabalhador, e os agentes assim considerados seriam, tão-somente, aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos. Não traz o texto qualquer referência a atividades perigosas, o que à primeira vista, poderia ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. Essa conclusão, porém, seria a negação da realidade e dos perigos da vida, por se fundar na crença - nunca confirmada - de que as regras escritas podem mudar o mundo e as vicissitudes do trabalho, os infortúnios e os acidentes, podem ser controlados pelos enunciados normativos.

6. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura, de modo expresso, o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, dando impulso aos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. A interpretação da Lei Previdenciária não pode fugir dessas diretrizes constitucionais, sob pena de eliminar do Direito Previdenciário o que ele tem de específico, próprio e típico, que é a primazia dos Direitos Humanos e a garantia jurídica dos bens da vida digna, como inalienáveis Direitos Fundamentais.

7. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que eles - os agentes perigosos - tenham sido banidos das relações de trabalho, da vida laboral ou que a sua eficácia agressiva da saúde do Trabalhador tenha sido eliminada.

Também não se pode intuir que não seja mais possível o reconhecimento judicial da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico-constitucional, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física e à saúde do Trabalhador.

8. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, da lavra do Eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, em regime repetitivo, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente nocivo eletricidade, pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do Trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Esse julgamento deu amplitude e efetividade à função de julgar e a entendeu como apta a dispensar proteções e garantias, máxime nos casos em que a legislação alheou-se às poderosas e invencíveis realidades da vida.

9. S
eguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de Vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após a edição do Decreto 2.172/1997, desde que comprovada a exposição do Trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, com a devida e oportuna comprovação do risco à integridade física do Trabalhador
.

10.
Firma-se a seguinte tese
: é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado.

11. Deve-se compreender que a profissão de Vigilante expõe, intuitivamente, o Trabalhador a riscos, nocividades, perigos, danos físicos e emocionais de não pequena monta, que frequentemente se manifestam na proximidade da velhice sob forma de fobias, síndrome de perseguição, neuroses, etc.12. Não há na realidade das coisas da vida como se separar a noção de nocividade da noção de perigo, ou a noção de nocividade da noção de dano ou lesão, pois tudo isso decorre, inevitavelmente, da exposição da pessoa a fatores inumeráveis, como a ansiedade prolongada, o medo constantes, a inquietação espiritual diante de perseguições e agressões iminentes, etc.

13. Análise do caso concreto: no caso dos autos, o Tribunal reconhece haver comprovação da especialidade da atividade, a partir do conjunto probatório formado nos autos, especialmente, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e os testemunhos colhidos em juízo. Nesse cenário, não é possível acolher a pretensão do recursal do INSS que defende a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial de Vigilante após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997.

14. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1.830.508/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 2/3/2021.)

Destaca-se que,
in casu
, há a presunção de periculosidade, por se tratar de atividade pública de vigilância de prédios, conforme reconhecem julgados transcritos abaixo.

Não se desconhece que os servidores públicos são regidos por seus respectivos estatutos, dentro da autonomia de cada ente. No caso, não se trata de criar um direito remuneratório, mas, sim, avaliar se a função se adequa ao adicional previsto pela norma local.

O caso é clássico de omissão inconstitucional a ser resolvido pela técnica das sentenças aditivas.

Isso porque há um regramento em nível federal, a disciplinar o tema relativo ao direito laboral (esfera privada), e há uma omissão na legislação de regência, o que faz com que trabalhadores que exerçam uma mesma função recebam rendimentos diferentes, porque o vigilante recebe o adicional de periculosidade e o vigia de escolas não o recebe.

Aplica-se a máxima
ubi eadem ratio ubi eadem jus
(onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito).

Há, então, um vazio que precisa ser colmatado pela ponte da técnica das sentenças aditivas, sob pena de ferimento ao princípio constitucional da igualdade, porque não se admite que pessoas a exercerem idêntica função recebem remuneração desigual.

A função da sentença aditiva é colmatar a norma inconstitucional, parcialmente omissa [FUX, Luiz (Coord.). Processo constitucional. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2013. p. 185].

Não é imprescindível que uma sentença aditiva proceda formalmente à declaração de inconstitucionalidade. O que deve se destacar é que o tribunal declara a inconstitucionalidade do preceito “na parte em que” não prevê [REVORIO, F. Javier Diaz.
Las sentencias interpretativas del tribunal constitucional
. Valladolid: Lex Nova, 2001. p. 166)].

Assim, as sentenças aditivas assinalam que o conteúdo normativo de um preceito legal deve incluir algo que o texto da disposição não prevê, pois, a esse preceito, falta algo para ser de acordo com a constituição [REVORIO, F. Javier Diaz. Las sentencias interpretativas del tribunal constitucional. Valladolid: Lex Nova, 2001. p. 170].

Há um aparente óbice ao deferimento da extensão, que é a súmula vinculante 37, STF, segundo a qual "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Contudo, ao se analisar a situação concreta, que não se trata, propriamente, de aumento de salário, mas do deferimento de um componente necessário que integra a própria base do salário do servidor público, que exerce funções de vigilância, ou seja, a periculosidade, conforme norma regulamentadora (Norma Regulamentadora 16, Ministério do Trabalho e Emprego).

Por força do artigo 489, § 1º, VI, Código de Processo Civil, aplico, aqui, a técnica do
distinguishing
para justificar a não aplicação do referido precedente, conforme justificação do parágrafo acima.

Por último, o tema das sentenças oneratórias é recorrente, mas, no caso, a categoria de vigilante não é numerosa (máximas da experiência), e o acréscimo do adicional de periculosidade não afetará o caixa do ente, a par de seguir o princípio da igualdade.

Ao analisar o posicionamento dos membros da turma recursal deste Estado, pelo que pude verificar, a maioria posiciona-se a favor do deferimento da periculosidade. Assim, elenco abaixo os seguintes julgados, com os nomes dos componentes e dos ex-membros das turmas, destacando-se que recentemente houve mudança na composição:

Adicional periculosidade. Concessão

Juiz Sebastião Arruda

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991. (N.U 1014305-17.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Estado.

(N.U 1069741-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Juíza Eulice Jaqueline Cherulli
:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA - GUARDA PATRIMONIAL – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RECONHECIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É presumido ao servidor público ocupante do cargo de vigia ou guarda patrimonial o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. Evidencia-se que as atividades de vigilância são atribuições inerentes ao cargo do técnico de manutenção e infraestrutura do município de Cuiabá, sendo que alguns dos referidos profissionais atuam fazendo a vigia de patrimônio ou pessoal a favor do município. (N.U 1025073-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Juiz Walter Souza:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. ATIVIDADE DE RISCO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% (TRINTA POR CENTO). INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C.C. ART. 193, § 1º DA CLT C.C. ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR 04/90, ART. 7º, II, “D”, DA LEI COMPLEMENTAR 50/98, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32 C.C. PORTARIA Nº 1.885/2013-MTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ocupantes de cargo público de Apoio Administrativo Educacional, na função de Vigilante, tem direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art. 87 da LC 04/90, art. 7º da LC 50/98 c.c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, com subsidiariedade ao art. 193, §1º da CLT. 2- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32 c.c. Portaria nº 1.885/2013-MTE. (N.U 1033633-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. ATIVIDADE DE RISCO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% (TRINTA POR CENTO). INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C.C. ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32 C.C. PORTARIA Nº 1.885/2013-MTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ocupantes de cargo público de Auxiliar Municipal, na função de Vigilante, tem direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, com subsidiariedade ao art. 193, §1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município. 2- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32 c.c. Portaria nº 1.885/2013-MTE.

(N.U 1070586-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Juiz Marcelo Sebastião (ex-membro)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Ocupando o cargo público de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Estado.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009315-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, a Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003382-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Juiz Cláudio Zeni (ex-membro)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1069744-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Juíza Lamisse Feguri (ex-membro)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.

(N.U 1050781-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGIA. ATIVIDADE DE RISCO. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que é servidor público municipal, na função de vigilância, e manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

2. A gratificação de periculosidade é decorrente da função desempenhada, como no caso, em que o Recorrido exerce a função de vigia junto ao ente público, condições especiais de risco à vida, comprovadas unicamente com a sua função.

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe:

“ANEXO 3 da NR-16: ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento nesse sentido, consoante casuísmos pertinentes:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego” (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 NÃO ACOLHIDA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS MANTIDA – DECRETO Nº 20.910/32 – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

No termo do disposto no artigo 95 da Lei Municipal 254/93, o Autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento.

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0012246-78.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

5. Assim sendo, escorreita a sentença que reconheceu o direito do Recorrido ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

7. Todavia, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da publicação da Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência, merecendo reforma a sentença, neste ponto. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 - FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- (...) 2- A função de vigia somente foi considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, a qual consignou que “Os efeitos pecuniários decorrente do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.” (artigo 3º).

(N.U 0003776-68.2013.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

8. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001353-28.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Juiz Gonçalo Barros Neto (ex-membro)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1003223-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Juiz Luís Bortolussi

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. FUNÇÃO DE VIGILANTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. 1. A função de vigia está contemplada no Anexo n. 3, da NR-16, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento. 2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040416-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. 1. A função de vigia está contemplada no Anexo n. 3, da NR-16, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento. 2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016984-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Juíza Valdeci Siqueira

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO - LABOR EM RISCO À VIDA -PORTARIA Nº. 1.885, DE 02/12/13 C/C ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 07/2012 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrente faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade pleiteado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990.

2. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002429-68.2018.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Juíza Lúcia Peruffo (ex-membro)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.

A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3º, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1º, da CLT.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1007059-94.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Encontraram-se dois posicionamentos desfavoráveis ao deferimento, quais sejam, do Juiz Valmir Alaércio e da Juíza Juanita Clait Duarte, sendo que reproduzo ementa do primeiro:

DR. VALMIR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PUBLICO. REGIME JURIDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF)

Ausente a regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, que exerce a função de vigilante, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Recurso improvido.

(N.U 1040153-43.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Destaco que o magistrado desta turma, Antônio Horácio Neto, tinha posicionamento favorável (sessão do dia 11.9.2023), contudo, reverteu o seu entendimento para desfavorável.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o entendimento é pelo reconhecimento do adicional de periculosidade. Assim:

Juiz Convocado Gilberto Bussiki

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA - REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIFGILÂNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente o legislativo e o executivo municipal, dada a superposição e capacidade epistêmica administrativa, detém condições de avaliar quais cargos devem ser extintos, bem como a forma de aproveitamento dos servidores.

2. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

3. Constatado que o servidor exerceu as funções de vigilante, exposto a roubos ou outras espécies de violência, é devido o pagamento do adicional de periculosidade, tão somente durante o exercício da função.

(N.U 1006293-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Desembargador Mário Kono

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1000348-85.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Juiz Convocado Gerardo Humberto

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO DE 60 (SESSENTA) MINUTOS, ALÉM DA REMUNERAÇÃO EM DOBRO NOS FERIADOS E DOMINGOS E PAGAMENTO DO PLANTÃO, APÓS A ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Ausente prova, não é possível acolher os pedidos para pagamento do intervalo para repouso e alimentação de 60 (sessenta) minutos, além da remuneração em dobro nos feriados e domingos e pagamento do plantão, após a escala de 12 (doze) horas.

4. Honorários sucumbências, em respeito ao artigo 85, § 4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000672-05.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 10/12/2022)

Desembargadora Helena Bezerra Ramos

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

3. Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

4. Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

(N.U 1000362-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Juiz Convocado Agamenon Moreno

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Honorários sucumbências, em respeito ao artigo 85, §4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso desprovido, em remessa necessária, sentença retifica em parte.

(N.U 0004881-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Juiz convocado Alexandre Elias

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.885/2013 - INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 12.740/2012.

3. Sentença reformada.

(N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Juiz Convocado Yale Mendes

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VERBA DE CARÁTER SALARIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Não se tratando de verba indenizatória, incide sobre o adicional de periculosidade imposto de renda e contribuição previdenciária.

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000247-48.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI MUNICIPAL Nº. 1.164/1991 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2 - Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3 - A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, consignou que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

4 - Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1007411-64.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Desembargador Márcio Vidal

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(Ap 23126/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/7/2015, publicado no DJE 03/08/2015) (TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015)

Portanto, é devido o adicional de periculosidade com incidência sobre o salário-base.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o ente público a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor autor, com base na MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, que, observando o prazo prescricional de 05 anos antes da data da distribuição da ação, período em que deve ter exercido a atividade, até quando perdurarem as condições de trabalho perigoso. Atualização pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, aplicando-se a TAXA SELIC. Registro que deverá a parte autora, no momento da execução do julgado, apresentar os valores que não foram pagos, atualizados mês a mês, pelo IPCA-E, até a data do ajuizamento da ação, e acaso neste procedimento superar o valor de 60 salários-mínimos da data de distribuição da ação, o excedente será excluído da execução, pela renúncia tácita, e somente após aplicar os juros de mora a partir da citação, nos moldes anteriormente determinados. Em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, tais valores não entram no teto dos juizados especiais de 60 salários-mínimos, aplicando-se aos valores não pagos a atualização e mora, nos moldes acima delimitados, porém, aplicadas ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Sem custas ou honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023